Tribunal: TJPA
Processo: 0803338-05.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4909 - Eleição
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803338-05.2022.8.14.0133

APELANTE: MARCIO SILVA BARBOSA, BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MARCIO SILVA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803338-05.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A e BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A

EMBARGADO(A)(S): MARCIO SILVA BARBOSA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, manteve decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da parte autora, em ação indenizatória fundada em vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, diante da suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, bem como quanto à interpretação de dispositivos da legislação federal que regulamenta o referido programa habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegada incompetência da Justiça Estadual em razão da eventual participação da Caixa Econômica Federal na relação jurídica; e (ii) a interpretação de dispositivos legais que delimitariam a atuação das instituições financeiras no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de ingerência da Caixa Econômica Federal capaz de justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para apreciação da controvérsia.

6. A decisão também examinou a natureza da atuação do Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo que a instituição atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, circunstância que justifica sua legitimidade passiva para responder por vícios construtivos constatados no imóvel.

7. A ausência de manifestação específica sobre determinados dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

8. Verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, por inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 do CPC/2015
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803338-05.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A e BERNARDO BUOSI - OAB SP227541-A

EMBARGADO(A)(S):
MARCIO SILVA BARBOSA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A e FABIO MOLEIRO FRANCI - OAB SP370252-A

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S/A em face do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos de agravo interno interpostos pelas partes, mantendo a decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva da instituição financeira e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da parte autora, em ação indenizatória decorrente de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Inconformado com o resultado do julgamento colegiado, o BANCO DO BRASIL S/A opôs os presentes Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão no acórdão embargado. Alega, em síntese, que a decisão teria deixado de enfrentar questão relevante suscitada nas razões recursais, notadamente quanto à incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas relacionadas a vícios construtivos em imóveis vinculados ao Programa Minha Casa Minha Vida, diante da suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda e da consequente competência da Justiça Federal, à luz do Tema 828 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta ainda o embargante que o acórdão teria incorrido em interpretação equivocada da legislação federal que regula o Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente o art. 2º da Lei nº 11.977/2009, o art. 9º do Decreto nº 7.499/2011 e o art. 4º da Lei nº 10.188/2001. Argumenta que tais dispositivos delimitariam a atuação das instituições financeiras como meros agentes financeiros ou intermediários das operações, não lhes atribuindo responsabilidade direta pela execução ou fiscalização das obras, razão pela qual não poderia ser imputada ao Banco do Brasil responsabilidade pelos alegados vícios construtivos.

Aduz, também, que a ausência de manifestação expressa do acórdão sobre os dispositivos legais mencionados configuraria violação ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as alegadas omissões, com o consequente prequestionamento das matérias federais e constitucionais invocadas, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Intimada, a parte embargada apresentou manifestação nos autos, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao argumento de que o acórdão impugnado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tratando-se, em verdade, de tentativa da parte embargante de rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, ao julgar agravos internos interpostos pelas partes, manteve decisão monocrática que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da parte autora, em ação indenizatória fundada em vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto à alegada incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, diante da suposta necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo, bem como quanto à interpretação de dispositivos da legislação federal que regulamenta o referido programa habitacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar: (i) a alegada incompetência da Justiça Estadual em razão da eventual participação da Caixa Econômica Federal na relação jurídica; e (ii) a interpretação de dispositivos legais que delimitariam a atuação das instituições financeiras no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi expressamente analisada no acórdão embargado, que concluiu pela inexistência de ingerência da Caixa Econômica Federal capaz de justificar o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mantendo-se a competência da Justiça Estadual para apreciação da controvérsia.

6. A decisão também examinou a natureza da atuação do Banco do Brasil no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, reconhecendo que a instituição atua como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR, circunstância que justifica sua legitimidade passiva para responder por vícios construtivos constatados no imóvel.

7. A ausência de manifestação específica sobre determinados dispositivos legais não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

8. Verifica-se que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 816.077/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 07.03.2016; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Dito isto, resta evidente que as omissões apontadas não restam caracterizadas.

A alegação a respeito da incompetência da Justiça Estadual foi expressamente apreciada no Acórdão embargando, concluindo esta Egrégia Turma que a preliminar não poderia ser acolhida “pois a descrição da atuação do Banco do Brasil nos autos não demonstra ingerência direta na execução da obra que justifique o deslocamento da competência para a Justiça Federal”, tendo referido, ainda, que tal entendimento estava em consonância com o que vem sendo decidido por nosso Tribunal em outros casos semelhantes.

Avançando, a natureza da atuação do embargante foi abordada de maneira expressa no Acórdão embargado, que conclui que o embargante “não atua simplesmente como mero agente financeiro e sim como representante do Fundo de Arrendamento Residencial – FAR” e que “a instituição financeira agravante atua, de fato, como executora do referido programa habitacional federal, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva para responder pela reparação dos vícios construtivos constatados no imóvel pertencente à parte autora”. Portanto, também quanto a este aspecto, não há que se falar em omissão.

Indo adiante, constata-se que não constou das razões do Agravo Interno qualquer tese sobre chamamento da Caixa Econômica Federal ao processo, daí porque não há que se falar em omissão.

Como se vê, o que ocorre é que, mesmo que sob a roupagem de omissão a verdade é que a alegação do embargante é no sentido de mero inconformismo com a conclusão do
decisium
, pretendendo rediscuti-lo. Todavia
“Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida,
não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto
.

ASSIM
, considerando inexistir qualquer ponto omisso no Acórdão guerreado,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026